Tribunal: TJDFT
Processo: 0704261-60.2017.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO APARELHADA POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO. ESCRITURA PÚBLICA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E MÚTUO COM FIANÇA, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E OUTRAS OBRIGAÇÕES (PROGRAMA IMÓVEL NA PLANTA ASSOCIATIVO). ADQUIRENTE E INTERVENIENTE. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. DIFERENÇA DO VALOR DE AQUISIÇÃO. RETENÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO. OBRIGAÇÃO NÃO CONSIGNADA NO TÍTULO. ADQUIRENTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO À CONSTRUTORA INTERVENIENTE-FIADORA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO CARENTE DE LIQUIDEZ E CERTEZA. PREVISÃO INEXISTENTE. CONSTRUÇÃO RETÓRICA. ATRIBUTOS AUSENTES. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. QUESTÃO EXPLICITAMENTE RESOLVIDA. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.